Tribunal: STF
Processo: Rcl 91603
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região inobservado, no processo n. 0000970-31.2025.5.07.0025, o decidido no julgamento da ADI 3.395.

Narra que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta por servidor público temporário em que se discute a validade do ato de não renovação/rescisão do vínculo contratual com a parte beneficiária.

Sustenta que, com base nos paradigmas invocados, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Esta Suprema Corte, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. 
(ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, DJe 1.7.2020)

No citado paradigma, não foi fixada orientação acerca da competência para julgamento de demanda versando sobre vínculo de trabalho celetista com o Poder Público, sendo este o caso dos autos, conforme se observa do ato reclamado:

Inicialmente, cumpre observar a distinção (distinguishing) em relação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3395-MC. Naquele julgamento, a Suprema Corte suspendeu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores vinculados por relação jurídico-administrativa (típica).
Contudo, o STF e o TST consolidaram o entendimento de que a ADI 3395 não se aplica quando o ente público, ainda que da administração direta, autárquica ou fundacional, opta por contratar servidores sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Nesses casos, a natureza do vínculo é contratual-trabalhista, atraindo a competência prevista no art. 114, I, da Constituição Federal.
Não há, portanto, ofensa à cláusula de reserva de plenário ou aos precedentes vinculantes do STF, mas sim a correta adequação do caso concreto à jurisdição competente.
2. Do Caso Concreto
A competência material é fixada pela natureza da relação jurídica deduzida em juízo.
No caso em apreço, a prova documental é robusta e contraria a tese defensiva de vínculo administrativo-temporário puro. O Contrato de Trabalho por Tempo Determinado juntado aos autos (cc) estabelece, em sua Cláusula 6ª , de forma cristalina:
"O presente contrato obedecerá aos preceitos estabelecidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar..."
Ademais, o próprio Estatuto do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús (CPSMCR), dispõe expressamente em seu Art. 45:
"Os empregados do Consórcio são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT"
Outrossim, o Edital de Seleção Pública Simplificada (Id. 5dd646d) também faz referência ao regime celetista.
[...]
Não pode a Administração Pública, após elaborar edital e contrato estipulando a regência pela CLT, vir a Juízo alegar a natureza administrativa do vínculo para declinar da competência desta Especializada. Tal conduta viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium). A simples alegação de "contratação temporária" não tem o condão de transmutar o regime jurídico expressamente adotado no contrato para administrativo, sob pena de violação à segurança jurídica.
Dessa forma, ressumbrando dos autos que o Reclamante foi efetivamente contratado sob o regime celetista, conclui-se que a presente demanda insere-se na competência material da Justiça do Trabalho.
Afastada a incompetência, e não estando a causa madura para julgamento imediato (pois extinta sem resolução de mérito na fase inicial, pendente instrução probatória quanto aos pedidos de fundo), impõe-se o retorno dos autos à Vara de origem.
(Grifei)

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente